Tribunal: CARF
Processo: 10930.901939/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901939/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.978 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
HAYMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o direito creditório, cuja legitimidade não foi
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos atinentes à multa isolada e à
suspensão da exigibilidade de débitos, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar
provimento às alegações de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto
crédito de Cofins (código 5856) oriundo de pagamento indevido ou a maior do
período de apuração 02/2014, no valor de R$ 54.732,35 (Darf código 5856, valor total
de R$ 370.573,88 recolhido em 25/03/2014).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 54.732,35 A
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901939/2014-50
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.978 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901939/2014-50

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse Despacho em 18/08/2014, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 15/09/2014, alegando:
DOS FATOS:
A PER/DCOMP de pagamento indevido ou a maior, objeto desta manifestação,
transmitida em 25/04/2014, tem valor de crédito de 55.279,67, crédito este com
origem no DARF recolhido a maior de R$ 370.573,88, CÓD. 5856, do período de
apuração 28/02/2014, pago em 25/03/2014, e COFINS devido de RS 315.841,53,
valor este demonstrado no EFD CONTRIBUIÇÕES (ORIGINAL) entregue em
11/04/2014
12:29:38h,
recibo
n°
F9.OB.0B.34.B8.75.7D.3C.9E.62.89.558.70.68.13.FA.0B.4C.E7.47-5,
mas
EQUIVOCADAMENTE a empresa informou na DCTF (ORIGINAL), da competência
FEV/2014. entregue em 22/04/2014, recibo 00.60.15.23.71, como COFINS DEVIDO o
valor total do DARF de R$ 370.573.88, quando o correto e devido é de apenas R$
315.841.53. conforme já declarado no EFD CONTRIBUIÇÕES em 11/04/2014, a
DCTF em questão foi retificada em 29/08/2014, recibo 15.64.13.49.48. corrigindo-se
o valor do COFINS devido de R$370.573.88 para RS 315.841,53 e mais uma vez
retificada em 15/09/2014, recibo 13.18.48.02.36, sendo esta última retificação apenas
para correção do valor do PIS.
DO DIREITO:
O valor devido e confessado da COFINS no EFD CONTRIBUIÇÕES original
(11/04/2014) e na DCTF retificada (29/08/2014), da competência fevereiro/2014
portanto é de RS 315.841,53, e o DARF pago R$ 370.3573,88, restando um saldo de
pagamento indevido e a maior de RS 54.732,35, que corrigido pela Selic 1% ,
resultam em RS 55.279.67, valor do crédito legitimo e correto que foi informado e
utilizado compensação no PERD/COMP 19387.29649.250414.1.3.04-0333 de
25/04/2014.
...”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 14-
97.898 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.978 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901939/2014-50

O contribuinte interpôs recurso voluntário, do qual reproduzo trecho do tópico
final que contém resumo das alegações:
“(. . .)
6. DO PEDIDO
Face ao exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o Recorrente:
O recebimento do presente Recurso Voluntário em seus legais e regulamentares
efeitos com o devido encaminhamento à 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), a fim que seja recebido, acolhido e julgado na melhor
forma do direito;
2) Requer, preliminarmente, seja afastada “in totum” os argumentos trazidos
pela r. decisão, com integral provimento do presente Recurso Voluntário, diante dos
seguintes requerimentos e argumentos de direito:
a) Requer seja declarada a nulidade do presente Processo Administrativo Fiscal, haja
vista a violação aos princípios constitucionais e infraconstitucionais da Motivação,
Ampla Defesa e Contraditório ocorridos durante todo o processo;
3) Requer, diante a análise do mérito, seja afastada “in totum” os argumentos
trazidos pela r. decisão, com integral provimento do presente Recurso Voluntário,
diante dos seguintes requerimentos e argumentos de direito:
a) Requer seja afastado os fundamentos trazidos pela decisão recorrida, homologado o
PER/DCOMP em tela, haja vista restar provada pelos livros fiscais em anexo a
existência de crédito tributário decorrente de pagamento a maior;
b) Requer seja afastada a aplicação da multa referente a não homologação do pedido de
compensação, haja vista a violação ao princípio da boa-fé objetiva do contribuinte e a
garantia constitucional de petição, previsto no Art. 5o, inciso XXXIV, da CF/88;
4) Que seja suspensa a exigibilidade do débito tributário mencionado no
PER/DCOMP, na forma do Art. 151, III, do CTN (Art. 74, §11, da Lei no 9.430/96);
(. . .)”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Para fins do exame de admissibilidade, destaco os seguintes argumentos de
defesa:
“(. . .)
6. DO PEDIDO
3) Requer, diante a análise do mérito, seja afastada “in totum” os argumentos
trazidos pela r. decisão, com integral provimento do presente Recurso Voluntário,
diante dos seguintes requerimentos e argumentos de direito:
(. . .)
b) Requer seja afastada a aplicação da multa referente a não homologação do
pedido de compensação, haja vista a violação ao princípio da boa-fé objetiva do
contribuinte e a garantia constitucional de petição, previsto no Art. 5o, inciso XXXIV,
da CF/88;
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.978 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901939/2014-50

4) Que seja suspensa a exigibilidade do débito tributário mencionado no
PER/DCOMP, na forma do Art. 151, III, do CTN (Art. 74, §11, da Lei no 9.430/96)
(. . .)”
A multa isolada não é objeto do litígio, que SE restringe à discussão sobre a
legitimidade do direito creditório.
E a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que restou em aberto, em
decorrência da não homologação da compensação, não depende de qualquer ação deste
colegiado, posto que decorre de previsão expressa contida no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Desta forma, não conheço destas alegações de defesa.
Conheço dos demais pedidos, pois preenchem os requisitos legais de
admissibilidade. E os examino, sob os títulos e na ordem em que se apresentam no recurso
voluntário.
“3. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO”
“3.1. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
MÍNIMOS
PARA
CARACTERIZAÇÃO,
MOTIVAÇÃO
E
DEMONSTRAÇÃO DA INFRAÇÃO”
Alega que o Despacho Decisório não foi devidamente motivado, pois não
apresentou as razões que levaram a DRF a não homologar a compensação. Este fato cerceou o
seu direito de defesa, pois não sabia ao certo o que deveria apresentar em sua defesa.
Assim, não foram observados os inciso LV do art. 5o da CF/88 e incisos VII e VII
do art. 2o e inciso III do art. 3o da Lei no 9.784/99, que abrigam princípios constitucionais e
infraconstitucionais da motivação, ampla defesa e contraditório.
Menciona decisões do CARF, em que anularam decisões que não haviam sido
devidamente motivadas.
Rejeito a preliminar.
De fato, o despacho decisório é lacônico. Porém, deixa claro que não homologou
a compensação, porque o próprio contribuinte vinculou o pagamento supostamente realizado a
maior a débito confessado, com segue:
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.978 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901939/2014-50

Portanto, rejeito a preliminar.
“4. DO DIREITO”
“4.1. DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
A MAIOR”
Argumenta que o direito foi plenamente demonstrado e comprovado, por meio das
cópias dos seguintes documentos:
a) DCTF e folhas da EFD retificadoras, onde são indicados os valores
efetivamente devido (R$ 315.841,53) e pago (R$ 370.573,88) de COFINS
para o período de apuração (PA) fevereiro de 2014, a partir do quais se apura
o direito creditório pleiteado (R$ 54.732,35).
b) Razão da conta contábil “COFINS a recolher, cujo saldo em 28/02/14 era de
R$ 315.841,53. E o balancete de fevereiro de 2014, que apresenta este mesmo
valor como saldo de 28/02/14 da conta “COFINS a recolher”.
O conjunto probatório é insuficiente.
Deveria ter apresentado demonstrativo analítico da base de cálculo da COFINS,
integralmente conciliado com os livros contábeis e correspondente documentação suporte. Desta
forma, poderíamos nos certificar de que a base de cálculo retificada foi apurada de acordo com a
Lei no 10.833/03, no que concerne a receitas, deduções, descontos de créditos, retenções,
alíquota e cálculo do valor devido.
As folhas da ECF retificadora carreadas aos autos pela recorrente indicam apenas
o valor da base de cálculo, isto é, o valor representativo do somatório das receitas, líquido das
deduções, a alíquota aplicável, o valor devido e os totais dos créditos descontados e retenções. E,
como documentação suporte, somente as folhas dos livros contábeis que mostram o saldo da
conta COFINS a recolher.
De fato, o contribuinte tem direito à restituição de tributos pagos a maior (art. 165
do CTN), cujo valor pode ser utilizado para compensação (art. 170 do CTN c/c art. 74 da Lei no
9.430/96). Contudo, cumpre-lhe o ônus de comprovar sua legitimidade (art. 373 do CPC).
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.978 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901939/2014-50

Ademais, vale mencionar ainda que o art. 967 do RIR/18 dispõe que a
escrituração contábil somente faz prova a favor do contribuinte, se amparada em documentação
hábil.
Com base no acima exporto, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecidos os argumentos atinentes à multa isolada e à suspensão da
exigibilidade de débitos, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento às
alegações de mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital